Tribunal: TJDFT
Processo: 0708131-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708131-33.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL APELADO: LEANDRO ALLAN VIEIRA DECISÃO Com a entrada em vigor da Lei no 14.230/2021, a parte requerida alegou que a conduta ímproba a ele atribuída teria se tornado atípica. A discussão central dos autos, portanto, diz respeito a retroatividade, ou não, da referida lei aos fatos ocorridos antes de sua vigência, circunstância que se amolda, em princípio, à repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (Tema no 1199). Em que pese a decisão do e. Ministro Alexandre de Moraes tenha determinado somente a suspensão do processamento dos recursos especiais nos quais suscitada, ainda que por simples petição, a aplicação retroativa da Lei n. 14.230/20021, e ainda que o tema já tenha tido o seu mérito recentemente julgado (18/08/2022), reputo prudente que se aguarde, ao menos, a publicação do respectivo acórdão, ocasião em que sera possível, com a segurança e profundidade que a matéria requer, prosseguir com o presente julgamento. Ante o exposto, acolho os pedidos deduzidos pelos apelantes (DF e MPDFT), e SUSPENDO o curso do presente processo até a publicação do acórdão referente ao julgamento do Tema 1.199 do Supremo Tribunal Federal. Intimem-se as partes. Brasília/DF, 6 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora